Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007245-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI - CPF: 695.953.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), LAIS KAROLINE DA SILVA - CPF: 103.297.009-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ART. 1.021, CAPUT DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA DO ART. 1021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“(...), o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007245-33.2021.8.11.0000, por maioria, desproveu o agravo interposto pelo ora agravante, por considerar que
“excepcionalmente, mostra-se possível a flexibilização da necessidade de ouvida prévia e de autorização judicial, insculpida no artigo 619, III do CPC, sobretudo quando o ato do inventariante trouxer benefícios ao espólio e herdeiros, que no caso ocorreu, em face ao considerável abatimento de valores devidos e que foram quitados perante a instituição bancária, salvaguardando os interesses do espólio, e também quando se verifica a homologação posterior pelo Juízo “a quo”.
(cf. Id. n 139985165)

O agravante sustenta que “pode se observar do voto vencedor, (...), aduziu que embora o Agravado tenha violado os preceitos legais dispostos no artigo 619, III do CPC, tal fato não acarretou prejuízo ao espólio, aduzindo que houve abatimento até mesmo das dívidas pagas, devendo haver flexibilidade da norma”

Afirma que “tal situação é inadmissível, a parte viola gravemente a norma positivada, a jurisprudência e a doutrina, mas o entendimento do Eminente Relator se sobressai a todas essas violações, pautada no argumento de que se não houve prejuízo ao espólio, tudo bem ocorrer tais violações”.

Insiste, pois que a “decisão vergastada, que confirmou a decisão da instância singular, tornando válidos os acordos e pagamentos realizados pelo Inventariante nos autos principais, com grave afronta ao disposto no artigo 619 do CPC, merece reforma.”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “seja confirmada a ilegalidade da decisão de primeiro grau, declarando a nulidade de todos os acordos e pagamentos realizados” (cf. Id. n.
143293168)

Nas contrarrazões, o agravado defende o não conhecimento do recurso, eis que interposto contra decisão de órgão colegiado, portanto, descabido o recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, no mais refuta os argumentos recursais (cf. Id. nº
146363152
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível.

Ora, no claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021,
caput,
do CPC, “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

No caso, o acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, foi desprovido por maioria, valendo o entendimento de que “
excepcionalmente, mostra-se possível a flexibilização da necessidade de ouvida prévia e de autorização judicial, insculpida no artigo 619, III do CPC, sobretudo quando o ato do inventariante trouxer benefícios ao espólio e herdeiros, que no caso ocorreu, em face ao considerável abatimento de valores devidos e que foram quitados perante a instituição bancária, salvaguardando os interesses do espólio, e também quando se verifica a homologação posterior pelo Juízo “a quo”.
(cf. Id. n 139985165)

Por isso,

“
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

Pelo exposto, diante da manifesta inadequação da via eleita, não conheço do agravo interno, e, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade recursal, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023